Tribunal: TJDFT
Processo: 0745272-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a Comarca de Tamara/PR, localidade de domicílio do autor, em ação de liquidação individual de sentença coletiva proposta contra o Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a definição do foro competente para a liquidação individual de sentença coletiva decorrente de contrato de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato em análise consiste em cédula de crédito rural, destinada ao financiamento de atividades econômicas rurais, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 4. O foro competente é aquele onde se encontra a agência bancária na qual o contrato foi firmado, em observância ao art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC, bem como ao art. 75, § 1o, do Código Civil, que estabelece o domicílio da pessoa jurídica em relação ao ato praticado. 5. A escolha aleatória do foro do Distrito Federal, sem vinculação com os elementos do contrato, configura prática abusiva e contraria o princípio do juízo natural, consagrado no art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “O foro competente para a liquidação individual de sentença coletiva referente a cédula de crédito rural é o do local da agência bancária onde o contrato foi firmado, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b"; 63, § 5o; Código Civil, art. 75, § 1o; CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 94.288/DF, 4a T., rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU 17.06.2002. TJDFT: Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1955453, 0745115-94.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1945113, 0735063-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.